Tribunal: TJDFT
Processo: 0028263-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0028263-82.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCT VEICULOS LTDA, EDIVANIA SILVA NEVES EMBARGADO: EDIVANIA SILVA NEVES, OCT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 15593639, porquanto encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora. Baixem os autos à origem. Brasília, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator